Tribunal: TJES
Processo: 5000161-65.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000161-65.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: SANDRA LEMOS REIS - QUATRO ESTACOES SAUDE e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
CONSUMIDOR – PESSOA IDOSA – ABORDAGEM DOMICILIAR – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PRÁTICA ABUSIVA – VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CANCELAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000161-65.2024.8.08.0007

RECORRENTE: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECORRIDO: SANDRA LEMOS REIS - QUATRO ESTAÇÕES SAÚDE, ENEDINA FELIX TESCH

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
CONSUMIDOR – PESSOA IDOSA – ABORDAGEM DOMICILIAR – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PRÁTICA ABUSIVA – VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CANCELAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

É nula a contratação de produto e serviços realizada em domicílio de consumidora idosa, sem informação clara e com vício de consentimento. Configurada prática abusiva, com prejuízo à parte vulnerável, impõe-se a anulação do contrato e reparação por danos morais.

CASO EM EXAME

A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar a inexistência do contrato de compra e venda e do contrato de cartão de crédito firmado com as rés; declarar a inexistência dos débitos oriundos dessas contratações; condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, corrigido e com juros legais.

Foi ainda determinado à autora que devolvesse o produto adquirido, com fornecimento de código de postagem pela empresa vendedora a fim de impedir a ocorrência de enriquecimento sem causa, bem como confirmada a tutela de urgência para impedir negativação indevida.

O recurso inominado foi interposto pela Requerida AFINZ – Crédito, Financiamento e Investimento S/A, alegando regularidade da contratação do cartão de crédito e ausência de responsabilidade pelos atos da vendedora, pleiteando a reforma da sentença para: (i) afastamento da responsabilidade da instituição financeira; (ii) improcedência do pedido de indenização por dano moral, ou, subsidiariamente; (iii) redução do quantum indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir se houve vício de consentimento na contratação de produto e cartão de crédito firmados mediante abordagem em domicílio, por vendedoras que induziram consumidora idosa à assinatura de contrato sem a devida informação, com possível configuração de venda casada e falha na prestação dos serviços. É objeto de análise, ainda, a responsabilidade solidária da instituição financeira e a ocorrência de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

5. A controvérsia gira em torno de contratação realizada por consumidora idosa em seu domicílio, sob circunstâncias que indicam vício de consentimento, ausência de informação adequada e possível prática abusiva, culminando na aquisição de produto e contratação de cartão de crédito não desejados. Trata-se de relação jurídica claramente submetida ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação.

6. A Recorrida, na condição de destinatária final do produto e serviço, é parte vulnerável da relação, especialmente por sua condição de idosa, que lhe confere hipervulnerabilidade, conceito reconhecido tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, com amparo no art. 4º do CDC e no Estatuto do Idoso.

7. Do conjunto probatório dos autos, evidencia-se que a consumidora foi abordada em sua residência por representantes da empresa fornecedora de filtros de água, sob o argumento de realização de testes de qualidade da água, o que levou a autora a acreditar que se tratava de atuação de empresa pública ou concessionária de serviço público. Após essa abordagem inicial, houve alteração no objeto da visita, com a tentativa de venda do filtro, sendo que, mesmo diante da resistência da autora e da ausência de consentimento livre e esclarecido, o produto foi instalado, fotos foram tiradas e um contrato foi assinado.

8. Consta, ainda, que a forma de pagamento foi viabilizada por meio de contratação de cartão de crédito com a instituição financeira ora recorrente, AFINZ, o que foi feito sem o devido esclarecimento quanto às condições gerais da contratação, encargos financeiros, prazo ou consequências da inadimplência.

9. O depoimento da informante colhido em audiência (ID 13271104)— prestado pela filha da autora, que presenciou o ocorrido — confirma que a consumidora não foi informada de forma clara sobre o produto ou a forma de pagamento. Os documentos apresentados pelas rés — contrato genérico, fotos e suposta assinatura eletrônica — são insuficientes para comprovar que houve ciência e concordância da autora quanto ao conteúdo e às condições do negócio jurídico. Ressalte-se que a coleta de uma "selfie" e o envio de documentos pessoais não substituem o dever legal de informação qualificada, conforme o disposto no art. 6º, III, do CDC.

10. Nessa perspectiva, resta evidenciado o vício de consentimento, uma vez que a autora não tinha plena compreensão do que estava sendo contratado. Ainda que a contratação tenha ocorrido com algum grau de formalidade, a ausência de transparência e de explicação adequada sobre os produtos e serviços configura violação ao princípio da boa-fé objetiva, cuja observância é exigida em todas as fases da relação contratual (arts. 4º, III, e 6º, IV, do CDC).

11. Destaca-se que o próprio contrato de compra e venda apresentado
não informa
, de forma clara, os valores envolvidos, nem as condições do financiamento, tampouco menciona que a
contratação de cartão de crédito seria condição
para viabilizar o pagamento, o que caracteriza
venda casada
, prática expressamente vedada pelo art. 39, I, do CDC.

12. Nesse tipo de situação, a jurisprudência pátria entende ser clara a existência de prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. vejamos:

CONTRATOS COLIGADOS DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO E DE FINANCIAMENTO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO MEDIANTE EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO - Relação de consumo - Falta de clareza sobre o preço do serviço odontológico quando da celebração dos contratos - Falta de informação prévia e clareza sobre as verbas inseridas na fatura do cartão de crédito pela financeira, entre as quais anuidade e encargos pelo financiamento quase no valor do tratamento – Pretensão de desistência da autora tão-logo recebida a fatura do cartão - Nenhum serviço dentário realizado – A empresa de odontologia condiciona a ruptura do contrato à multa rescisória e, ao mesmo tempo, a financeira promove a inscrição da consumidora em cadastro de maus pagadores pela falta de pagamento da fatura - Falha na prestação de serviço – Desvantagem abusiva das empresas frente à consumidora - Contratos inexigíveis, também a multa – Dano moral caracterizado, porém menos do que postulado – Recurso provido em parte. (TJ-SP - RI: 10090273120218260009 SP 1009027-31.2021.8.26.0009, Relator: Mara Regina D'Agnessa Trippo Kimura, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 29/06/2022)

12. Quanto à responsabilidade da instituição financeira recorrente, AFINZ, esta figura como fornecedora de serviço e, portanto, também se submete à norma do art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço, salvo demonstração inequívoca de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso concreto, a empresa financeira i
ntegrou a cadeia de fornecimento, tendo viabilizado o pagamento por meio de cartão de crédito vinculado à operação realizada pela fornecedora do produto
. Não apenas isto, a Recorrente se beneficiou do negócio entabulado, de sorte que deve responder pelos danos ocasionados à consumidora.

14. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade de instituições financeiras por fraudes e falhas decorrentes de suas operações é objetiva, por se tratar de caso
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade empresarial, conforme assentado no recurso repetitivo REsp 1.197.929/PR:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.)

15. A matéria inclusive foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

17. No caso, a contratação do cartão de crédito ocorreu
fora da instituição financeira
,
sem supervisão adequada
e em condição de vulnerabilidade da contratante, o que atrai a responsabilidade da recorrente. Ora, se a Recorrente opta por permitir a contratação de cartões de crédito por meio de

18. A tentativa da recorrente de afastar sua responsabilidade com base no argumento de culpa exclusiva da corré vendedora

não prospera, eis que não restou demonstrada a existência de diligência mínima para validar a contratação, t

19. No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, entendo que este deve ser mantido. A situação narrada nos autos ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois envolve a frustração de expectativas legítimas, indução em erro, exposição à cobrança indevida, e desconsideração pela condição de vulnerabilidade da consumidora. Até porque a
consumidora buscou solução administrativa para o problema, inclusive por meio do PROCON, não tendo obtido resposta satisfatória
, o que evidencia o descaso das rés e reforça a necessidade de tutela jurisdicional reparatória.

20. O Enunciado 30 das Turmas Recursais prevê que serão considerados para a fixação a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial. Ocorre que na situação em apreço, apesar da busca da consumidora para a resolução da questão extrajudicial, os fornecedores se recusaram a promover qualquer solução efetiva, obrigando a parte autora a recorrer ao Judiciário para ver reconhecido um direito evidente.

21. Neste ensejo, tem-se que plenamente devida a indenização na situação em apreço, uma vez que o prolongamento do litígio decorreu exclusivamente da resistência injustificada dos réus.

22. No que toca à fixação do quantum indenizatório em R$2.000,00 revela-se proporcional, considerando o caráter pedagógico e compensatório da medida, o grau da lesão, a capacidade econômica dos réus e a vedação ao enriquecimento sem causa. Reduzir esse valor comprometeria a função preventiva da reparação, sobretudo frente à reincidência dessas práticas no mercado de consumo.

23.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95
.

Tese de julgamento:

Nas relações de consumo, especialmente quando envolvem consumidores idosos — considerados hipervulneráveis —, configura vício de consentimento e prática abusiva a contratação de produtos ou serviços realizada sem informação clara e adequada, mediante indução em erro ou venda casada.

Nessas hipóteses, impõe-se a anulação dos contratos e a reparação por danos morais, como forma de resguardar a dignidade do consumidor e inibir práticas lesivas reiteradas no mercado de consumo.

Todas as empresas da cadeia de fornecimento são responsáveis solidariamente pelos danos ocasionados ao consumidor em caso de violação ao dever de informação e venda casada.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 6º, III, e 39, I e IV, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011 (repetitivo); STJ, Súmula 479; STJ; TJSP, 009027-31.2021.8.26.0009, Relator: Mara Regina D'Agnessa Trippo Kimura, 1ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 29/06/2022.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)